Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-95.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR REALIZADA PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de atraso na entrega de compra realizada pela internet. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora comprou, pela internet, um aparelho celular Iphone XR. A entrega do produto, prevista para 10/07/2020, apenas foi concluída no dia 07/09/2020 (ID. 22862096 - Pág. 7), já no curso da presente ação. A simples falha na prestação do serviço, ocasionada pelo atraso na entrega do produto, apesar de causar aborrecimentos, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral, notadamente quando não há comprovação de maiores repercussões na esfera intima da autora. Precedente na Turma: (Acórdão 1052148, 07006598520178070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/10/2017). Ademais, sem demonstração de que a situação resultou em efetiva perda de tempo útil do consumidor, não se aplica a teoria do desvio produtivo. As reclamações realizadas junto ao réu não caracterizam perda de tempo útil, uma vez que se trata de procedimento razoável a ser executado em caso de atraso na entrega de mercadorias adquiridas pela internet. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W